Tribunal: TJMT
Processo: 1044195-78.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044195-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 13.047.354/0001-33 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA KRACTATAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.092.964/0001-20 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. ART. 480 DO CPC. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO. AUSÊNCIA DE PARECER TÉCNICO IDÔNEO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DELIBERADA DO PADRÃO CALIGRÁFICO NA COLETA DO MATERIAL. MULTA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em cheques, reconheceu a suficiência da perícia grafotécnica produzida para comprovar a autenticidade das assinaturas e condenou a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia grafotécnica após a impugnação ao laudo; e (
ii
) a subsistência da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O ponto controvertido foi adequadamente delimitado no saneamento à autenticidade das assinaturas apostas nos cheques.

4. A prova pericial grafotécnica foi regularmente produzida e submetida ao contraditório.

5. A renovação da perícia, nos termos do art. 480 do CPC, possui natureza excepcional e exige insuficiência objetiva do laudo.

6. A impugnação apresentada pela apelante não veio acompanhada de parecer técnico nem de demonstração concreta de erro metodológico, omissão relevante ou contradição interna da perícia.

7. A utilização de cópia do prontuário civil fornecida por órgão oficial não compromete, por si só, a higidez do trabalho pericial.

8. A leitura global do laudo não revela conclusão meramente hipotética acerca da autenticidade das assinaturas.

9. A prova oral requerida não se mostra necessária quando a controvérsia fixada é eminentemente técnica e já foi submetida ao meio probatório adequado.

10. A litigância de má-fé não foi reconhecida pelo simples insucesso da tese defensiva, mas também pela observação pericial de alteração deliberada do padrão caligráfico durante a coleta do material.

11. A apelação não infirmou especificamente o fundamento fático adotado na sentença para a aplicação da multa processual.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia técnica é esclarecida por perícia grafotécnica regularmente produzida, submetida ao contraditório e não infirmada por elemento técnico idôneo. 2. A realização de nova perícia depende da demonstração de insuficiência objetiva do laudo, não se justificando pela mera discordância da parte com a conclusão do expert. 3. Subsiste a condenação por litigância de má-fé quando a defesa se apoia em fato desmentido pela prova técnica e o conjunto processual revela conduta temerária da parte na própria produção da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, II e V, 81, 480 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1027143-74.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAD COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução opostos em face de DISTRIBUIDORA KRACTATAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - EPP,
condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% e de multa por litigância de má-fé no percentual de 5%, ambos calculados sobre o valor da causa, com fundamento nos
arts
. 80, II e V, 81, 82, § 2º, e 85, § 2º, do CPC.

A
apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa
, ao argumento de que em
sede de impugnação ao laudo pericial, por meio do ID 213532568, questionou a prova técnica produzida e requereu a realização de nova perícia grafotécnica, mas o Juízo, ao proferir a sentença
,
entendeu desnecessária nova dilação probatória, por reputar a matéria unicamente de direito.

Sustenta que a perita, para examinar a autenticidade documental, valeu-se de “
cópias digitalizadas
”, método que reputa vedado, e que isso impediria aferição segura da pressão exercida pelo periciando na assinatura, comprometendo a confiabilidade do exame. Alega que já havia apontado ao Juízo de origem a necessidade de nova perícia, ressaltando que, em controvérsias sobre veracidade de assinaturas lançadas em cártulas de cheque, a análise em via digitalizada geraria receio quanto à conclusão pericial, especialmente em relação ao prontuário civil utilizado como padrão de confronto.

Sustenta,
ainda, que a conclusão da perita não foi categórica, destacando a passagem segundo a qual os elementos técnicos “
suportam a hipótese de que as assinaturas questionadas foram produzidas pelo punho
” de
Marcos Antônio
Dolense
. A partir disso, argumenta que a
expert
teria recorrido ao campo hipotético, sem afirmar de forma conclusiva a autenticidade das assinaturas. Afirma, também, que impugnou integralmente o laudo pericial e, nos requerimentos então formulados, pugnou pela realização de nova perícia, a qual foi indeferida.

Argumenta, ademais,
que o cerceamento de defesa se configura quando o julgador deixa de observar o contraditório e a ampla defesa, indeferindo provas técnicas necessárias ao deslinde da controvérsia. Invoca, para tanto, o art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como os
arts
. 7º e 9º do Código de Processo Civil. Afirma que o feito demandava cognição exauriente e que se fazia necessária prova técnica, além de depoimento pessoal das partes, porque a causa não estaria “
madura
” para julgamento. Aduz que, diante da ausência de novos elementos técnicos aptos a afastar a controvérsia quanto à autenticidade das assinaturas, incumbia ao julgador deferir nova prova pericial, única capaz, segundo afirma, de elucidar os fatos.

A apelante prossegue afirmando que a ação demandava instrução probatória mais acurada, especialmente em relação à busca da verdade real, em obediência ao instituto da cognição exauriente, razão pela qual o acervo já constante dos autos não autorizaria o julgamento antecipado.

Acrescenta que a parte tem o direito e o ônus de produzir as provas que reputa necessárias à demonstração da veracidade de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, e transcreve precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no sentido de que, não tendo a perícia esclarecido satisfatoriamente os fatos, impõe-se a realização
de nova prova técnica, com fundamento no art. 480 do CPC. A partir disso, sustenta que o
magistrado sentenciante
não teria analisado a integralidade do laudo pericial nem toda a metodologia empregada, razão pela qual seria necessária a anulação da sentença para determinação de nova perícia.

No mérito,
a
apelante transcreve trechos da fundamentação adotada pelo Juízo de origem, especialmente no ponto em que se assentou que a impugnação ao laudo não infirmaria a conclusão pericial e que a utilização de cópia do prontuário civil fornecida por órgão oficial não macularia o trabalho técnico. A partir disso, afirma que o laudo não observou os requisitos do art. 473 do CPC, que o pedido de nova perícia foi indeferido e que daí decorreria o cerceamento de defesa, com violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, razão pela qual requer a nulidade da sentença para que seja realizada nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

Também transcreve outro trecho da sentença, no qual se consignou a ausência de parecer de assistente técnico capaz de infirmar a metodologia e as conclusões da perita judicial, e volta a afirmar que a realização de nova perícia seria indispensável à resolução da lide, diante da possibilidade de dirimir as questões ainda controvertidas quanto à autenticidade, ou não, das assinaturas impugnadas.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, a apelante transcreve o trecho da sentença em que se consignou que a gravidade da conduta seria acentuada pela observação da perita de que o representante da embargante teria tentado alterar deliberadamente seu padrão caligráfico durante a coleta de material em juízo. Em seguida, sustenta que, no caso concreto, a conduta narrada não se enquadraria em nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC
,
que não teria havido intencionalidade de prejudicar a parte adversa ou o andamento processual
, e que as
assinaturas lançadas nas cártulas não são de seu próprio punho e que apenas exerceu seu direito de ação e de defesa, sem incorrer em abuso passível de caracterizar litigância de má-fé.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para realização de nova perícia grafotécnica, além da condenação da parte contrária em custas e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a perícia grafotécnica foi clara e conclusiva quanto à autenticidade das assinaturas apostas nos nove cheques executados, não havendo cerceamento de defesa nem fundamento para realização de nova perícia, sobretudo porque a apelante teria apresentado apenas impugnação genérica, sem parecer técnico apto a infirmar o
lazo
pericial.

Afirma, ainda, que a condenação por litigância de má-fé deve ser preservada, pois a alegação de falsidade foi afastada pela prova técnica e a perita registrou tentativa do representante da apelante de alterar deliberadamente seu padrão caligráfico
durante a coleta do material, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A
devolutividade
recursal é objetiva. Discute-se, em primeiro plano, se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de nova perícia grafotécnica após a impugnação ao laudo. Em segundo plano, examina-se se subsiste a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Embora os embargos à execução tenham sido originariamente fundados também em prescrição, inépcia da inicial, ilegitimidade ativa, furto dos cheques, agiotagem e excesso de execução, a apelação devolveu de forma específica apenas a alegada nulidade processual por insuficiência da prova técnica e o capítulo da multa processual. As demais matérias não foram impugnadas com desenvolvimento autônomo apto a instaurar nova devolução ao Tribunal.

1.Da preliminar
-
cerceamento de defesa

A apelante sustenta que, ao impugnar o laudo pericial no ID 213532568, requereu nova perícia grafotécnica e apontou que a
expert
teria se valido de cópias digitalizadas, especialmente do prontuário civil, o que,
na sua ótica
, impediria exame confiável da pressão do punho e retiraria força conclusiva da prova técnica.

Acrescenta que a conclusão pericial, ao consignar que os elementos técnicos “
suportam a hipótese
” de que as assinaturas foram produzidas pelo punho de
Marcos Antônio
Dolense
, não teria sido categórica. A partir disso, defende que o feito demandava instrução mais ampla, inclusive com nova prova pericial e depoimento pessoal das partes
.

O processo, contudo, foi saneado com definição precisa do ponto controvertido. O Juízo de origem delimitou a controvérsia à autenticidade das assinaturas apostas nos cheques e, para esse fim, deferiu a produção de prova pericial grafotécnica. O meio probatório reputado necessário ao esclarecimento da questão técnica foi, portanto, efetivamente produzido.

Após a juntada do laudo, as partes tiveram oportunidade de manifestação. A embargada anuiu ao resultado pericial, enquanto a embargante apresentou impugnação e reiterou o pedido de nova perícia. O contraditório em torno da prova técnica foi observado. O que se seguiu foi o julgamento da causa à vista da prova já produzida e submetida à manifestação das partes.

A renovação da perícia, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, reclama demonstração de que a matéria não ficou suficientemente esclarecida. Essa providência possui natureza excepcional e não decorre da simples discordância da parte com a conclusão do
expert
.

Nessa linha, esta Corte já assentou que a realização de nova perícia não se justifica quando a parte, embora inconformada com a conclusão do laudo, não apresenta argumentos ou provas capazes de infirmá-la:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS E À APLICAÇÃO DO ART. 400, § 1º, DO
CPC .
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA
INADEQUADA .
EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME (...).
A perícia grafotécnica realizada sobre cópias digitalizadas é válida quando o material permitir a análise adequada dos elementos gráficos e inexistirem indícios de fraude
. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10271437420198110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025) (destaquei)

Na hipótese, a impugnação ao laudo concentrou-se na crítica à utilização de documento digitalizado como padrão de confronto e na afirmação de que a conclusão pericial teria permanecido no plano hipotético. Esse conteúdo, porém, não veio acompanhado de parecer técnico de assistente da parte, nem de demonstração objetiva de erro metodológico, omissão relevante ou contradição interna capaz de retirar aptidão da prova produzida.

A sentença examinou expressamente esse ponto
, consignando que a
análise incidiu sobre os originais dos cheques apresentados e que a utilização de cópia do prontuário civil fornecida por órgão oficial não comprometia a higidez do trabalho pericial. Registrou, ainda, a ausência de elemento técnico idôneo, trazido pela embargante, apto a infirmar a metodologia e as conclusões da perita judicial.

Também a expressão destacada pela apelante
,
“suportam a hipótese”
,
não pode ser destacada isoladamente do conjunto do laudo. A sentença consignou que, em resposta aos quesitos formulados pela própria embargante, a perita afirmou que as assinaturas não eram falsas e que a análise
grafoscópica
autorizava afirmar sua autenticidade.
Assim, a
leitura global da prova técnica, tal como valorada na sentença, não conduz à insuficiência do laudo.

A menção genérica à necessidade de depoimento pessoal das partes também não altera esse quadro. O ponto controvertido fixado no saneamento era eminentemente técnico
,
a autoria gráfica das assinaturas
,
e foi submetido ao meio de prova adequado. A apelação não individualiza fato relevante, distinto da autenticidade das rubricas, que dependesse necessariamente de prova oral para influir no desfecho da causa.

Nessas circunstâncias, a instrução probatória mostrou-se compatível com a controvérsia instaurada, e o julgamento apoiou-se em prova técnica regularmente produzida e submetida ao contraditório.
REJEITO, portanto, a
preliminar de cerceamento de defesa.

2.DO MÉRITO

A defesa apresentada nos embargos foi construída, em seu núcleo, sobre a afirmação de que as assinaturas apostas nas cártulas não partiram do punho do representante legal da embargante. Esse ponto foi submetido à perícia grafotécnica exatamente para permitir verificação técnica da autoria gráfica.

A conclusão acolhida pela sentença foi no sentido de que as evidências técnicas, notadamente a convergência entre as assinaturas constantes dos nove cheques e os padrões de confronto utilizados, autorizavam atribuir as rubricas ao punho escritor de
Marcos Antônio
Dolense
.
A impugnação posterior não deslocou esse resultado para um campo de dúvida objetiva que justificasse a repetição da prova.

Na apelação, a embargante
insiste em que o laudo não observaria o art. 473 do CPC e em que a nova perícia seria indispensável à elucidação do caso. Ocorre que o trabalho pericial serviu ao exato ponto controvertido delimitado pelo juízo, foi submetido à manifestação das partes e recebeu valoração motivada na sentença. A crítica recursal, embora revele inconformismo com a conclusão alcançada, não demonstra vício concreto que retire da perícia sua aptidão probatória.

Também não se harmoniza com o iter processual a afirmação de que
a
magistrad
a
teria tratado a matéria como unicamente de direito. Houve decisão de saneamento, não impugnada pela embargante, na qual se rejeitaram as teses preliminares então deduzidas, se delimitou como ponto controvertido a autenticidade das assinaturas apostas nos cheques e se deferiu a produção de prova pericial grafotécnica. Na sequência, sobrevieram a produção da prova técnica, as manifestações das partes e, somente depois, a sentença. O julgamento, portanto, ocorreu após a instrução reputada necessária ao esclarecimento da controvérsia central.

A improcedência dos embargos, nesse contexto, resultou da conclusão técnica sobre a autenticidade das assinaturas e da ausência de demonstração, pela embargante, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora. A sentença também consignou que as alegações de agiotagem e de excesso de execução não vieram acompanhadas de prova mínima ou de planilha analítica, e que a narrativa de furto dos talonários se tornava incompatível com a conclusão pericial quanto à autenticidade das rubricas.

Como a apelação concentrou sua argumentação no alegado cerceamento de defesa e na necessidade de renovação da perícia, permanece íntegra a valoração probatória desenvolvida pela sentença quanto à autenticidade das assinaturas e aos efeitos daí decorrentes.

A apelante também busca a exclusão da multa por litigância de má-fé
, ao argumento de que a imposição da
sanção exige dolo processual, não admite presunção e reclama demonstração de prejuízo à parte contrária. Afirma, ainda, que apenas exerceu seu direito de defesa ao insistir na tese de que as assinaturas não são de seu próprio punho.

No caso, a
sentença tratou a matéria em bases mais específicas. O Juízo de origem não vinculou a sanção ao simples fato de a tese defensiva não ter prevalecido. Assentou que a embargante deduziu defesa baseada em fato infirmado pela prova técnica e destacou, além disso, a observação lançada pela perita no sentido de que o representante da embargante teria tentado alterar deliberadamente seu padrão caligráfico durante a coleta de material em juízo. A partir desses elementos, enquadrou a conduta nos
arts
. 80, II e V, e 81 do CPC.

A apelação, nesse
tópico
, permaneceu em formulação genérica. Reafirmou a ausência de dolo e de prejuízo, mas não desenvolveu enfrentamento específico ao fundamento fático extraído da dinâmica da própria perícia, qual seja, a alteração deliberada do padrão gráfico durante a coleta do material. Esse dado foi expressamente valorado na sentença como indicativo de proceder temerário.

É certo que a litigância de má-fé reclama cautela e não se confunde com o mero exercício do contraditório. Também é certo que a parte pode sustentar versão fática que, ao final, não prevaleça. O quadro delineado na sentença, porém, não foi construído apenas sobre o insucesso da tese defensiva, mas sobre elemento adicional reputado relevante pelo juízo de origem no contexto da produção da prova técnica.

Nessa moldura, o
comando
sentencial que reconheceu litigância de má-fé conserva suporte fático e jurídico suficiente, razão pela qual subsiste a multa aplicada.

Por fim, os dispositivos invocados pela apelante, notadamente os
arts
. 5º, LV, da Constituição Federal, 7º, 9º, 373, I, 473, 479 e 480 do Código de Processo Civil, foram considerados na exata medida necessária à solução da controvérsia, sem que deles decorra a nulidade pretendida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

MAJORO
os honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026